Tribunal: TCU
Processo: 015.334/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 680599, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 680599, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS, NO ESTADO DE RONDÔNIA DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO ESTADO, COM VISTA DE NO MÍNIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2003/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7809/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Claudia Lucenna Aires Moura de Oliveira, Valdenice Domingos Ferreira, Zilene Santana Silva Rabêlo e Marcio Antonio Felix Ribeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem - Juventude Cidadã - Siafi 680599 (peça 8), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e Governo do Estado de Rondônia, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Estado de Rondônia de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do Estado, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 68/70) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 71), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.334/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudia Lucenna Aires Moura de Oliveira (XXX.591.502-XX); Marcio Antonio Felix Ribeiro (XXX.643.222-XX); Valdenice Domingos Ferreira (XXX.386.422-XX); Zilene Santana Silva Rabêlo (XXX.849.003-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego.